Tribunal: TJPA
Processo: 0003292-65.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003292-65.2018.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA, AMANDA OLIVEIRA E SILVA

APELADO: ODILEIA TRINDADE GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. NÃO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS PARA O CARGO A QUE CONCORREU. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS NO TEMA 784 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REFORMA DA SENTENÇA PARA DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete dias do mês de novembro a quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
Remessa Necessária e Apelação cível
interposta contra sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca do Acará que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ODILÉIA TRINDADE GONÇALVES
contra ato tido como ilegal imputado à prefeita
do
MUNICÍPIO DO ACARÁ
, concedeu a segurança pleiteada nos termos do id. 12009985,
in verbis:

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido para CONCEDER O MANDADO DE SEGURANÇA para determinar a impetrada AM ANDA DE OLIVEIRA E SILVA, prefeita municipal de Acará-PA, que convoque imediatamente á impetrante ODILEIA TRINDADE GONÇALVES, para as demais etapas do concurso público CPMA-001/2012, para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, e ao final a nomeação e posse, observando-se rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos aprovados no concurso público epigrafado.

Em caso de descumprimento, estabeleço a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago sob a responsabilidade pessoal do agente público responsável pelo descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 77, IV, c.c. o art 139, IV, do CPC, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor do impetrante.

Transcorrido prazo de recurso voluntário, proceda-se nos termos do art. 14 §1°., da Lei n". 12.016/09.

Sob o pálio da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Inconformado, o ente público interpôs o recurso de apelação (id. 12009986) sustentando, em suma, a impossibilidade de dilação probatória; a inviabilidade de exame do mérito do ato administrativo pelo Judiciário; a legalidade do ato que eliminou a candidata do certame; a incompatibilidade de fixação de astreintes na hipótese; a impossibilidade de aplicação da multa na pessoa física dos administradores; e a necessidade de redução do valor da multa.

A impetrante apresentou suas contrarrazões (id. 12009987 – fls. 502/512) ao recurso de apelação, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente e, ao final, requereu o desprovimento do apelo.

No id. 12009993 recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2° grau para exame e parecer na condição de
custos legis,
tendo o órgão ministerial opinado pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 14483114).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O mérito da questão gira em torno de se apurar se foi correta, ou não, a concessão da segurança, determinando que a impetrante, classificada fora do número de vagas, fosse convocada para as demais etapas do concurso público em questão e, ao final, nomeação e posse, observando-se rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos aprovados.

A jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação do candidato que, aprovado fora do número de vagas, comprovar a necessidade de novas nomeações e a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração ao não nomear os candidatos aprovados, o que não ocorre na hipótese em questão.

Eis a ementa do julgamento paradigmático julgado pelo STF em repercussão geral,
verbis
:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Compulsando os autos do processo, tem-se que o edital do concurso (id. 12009983 – fls. 262/326) previu 260 (duzentos e sessenta) vagas para o cargo de auxiliar de serviços gerais, sem prever formação de cadastro de reserva.

A ora apelada alcançou a 368ª colocação, portanto fora do número de vagas ofertadas.

Ademais, no caso em epígrafe, não se observa o surgimento de novas vagas para o cargo a que concorreu a impetrante, nem preterição em seu detrimento.

Isso se diz por que a convocação de 357 (trezentos e cinquenta e sete) candidatos para a segunda fase do certame não tem o condão de convolar a mera expectativa de direito da impetrante em direito líquido e certo, tendo em vista que, havendo mais duas fases eliminatórias do concurso – exames médicos e exame documental – é razoável a municipalidade convocar um número maior de candidatos, considerando que alguns podem não ser aprovados nas fases subsequentes do certame.

Portanto, não há direito líquido e certo a ser tutelado na presente demanda.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença guerreada, denegar a segurança pleiteada.

Sem custas, face o deferimento da justiça gratuita.

Sem honorários, em atenção à Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É o voto.

PROCEDA-SE A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/12/2023